Tribunal: TJBA
Processo: 8140602-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140602-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLEUNICE BISPO PORTUGAL

Advogado(s)
:
JULIANA BISPO PORTUGAL GUIMARAES, ANDRE BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais para custear exame PET-CT SCAN e tratamento de imunoterapia.

A insurgência recursal limitou-se à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em favor do patrono da parte apelada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados contra a Fazenda Pública devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III. Razões de decidir

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, não estando sujeitos à preclusão.

O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC determina que a fixação dos honorários deve considerar o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor da causa, quando não for possível mensurar aquele.

A sentença, embora tenha afirmado incidir os honorários sobre o proveito econômico, baseou-se no valor da causa, o que constitui contradição.

Na hipótese dos autos, o efetivo proveito econômico deve corresponder ao valor de mercado dos procedimentos médicos deferidos (exame PET-CT SCAN e tratamento de imunoterapia), a ser apurado na fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela apelada, a ser apurado em liquidação.

Tese de julgamento: “1. Os honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública devem incidir sobre o valor do efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora. 2. O valor do proveito econômico deve ser apurado considerando o custo de mercado dos procedimentos médicos deferidos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1896523/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8140602-81.2023.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelada TERONITE BEZERRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA